Tribunal: CARF
Processo: 13855.723326/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem comporta julgamento quanto às alegações de mérito.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723326/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
JANAINA SILVA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento e nem comporta julgamento quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da
impugnação, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-43.922 (fl. 374), que não conheceu a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo, por intempestividade, conforme ementa abaixo reproduzida:
INTEMPESTIVIDADE.
Não é conhecida a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta dias
contados da ciência do lançamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723326/2016-75
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723326/2016-75

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 390, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade da sua defesa
administrativa apresentada e, por conseguinte, pela anulação da decisão de primeira instância,
com o exame das suas razões de defesa, reiteradas em sede recursal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, nos termos abaixo declinados.
Inicialmente, cabe esclarecer que, embora o Recurso Voluntário ora sob análise
tenha sido formalizado no prazo legal, o objeto do presente julgamento se restringe a avaliar a
procedência dos argumentos expressos no julgamento de 1a Instância para não conhecer da
impugnação formalizada.
De fato, a matéria a ser analisada e decidida por este Colegiado neste momento,
consiste em avaliar se a impugnação é, de fato, intempestiva (como concluiu a DRJ) ou não. Na
primeira hipótese (tempestividade da impugnação), caberá o retorno dos autos para a DRJ para
julgamento do mérito, enquanto que na segunda hipótese (confirmação da intempestividade
daquela primeira defesa administrativa), caberá a confirmação da decisão de piso.
No caso em análise, a DRJ concluiu pela intempestividade da impugnação
apresentada pela Contribuinte nos seguintes termos:
A ciência do lançamento ocorreu em 14 de dezembro de 2016, conforme comprova o
aviso de recebimento dos correios juntado às f. 333.
Deste modo, o prazo para apresentação da impugnação iniciou-se em 15/12/2016,
quinta-feira, e encerrou-se em 13/01/2017, sexta-feira.
A impugnação foi recepcionado na Unidade de Atendimento da Receita Federal do
Brasil em 16 de janeiro de 2017, conforme protocolo de f. 359, portanto, fora do prazo
legal.
Segue, abaixo, a imagem do AR de fl. 333 para melhor análise do tema:

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723326/2016-75

A Recorrente, por seu turno, destaca que o Aviso de Recebimento do Auto de
Infração não possui data de recebimento preenchida. Portanto, nesse caso, deve-se observar as
disposições do art. 23, §2°, inc. II do Dec. 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
Dec. n° 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997)
2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997).
Dessa forma, concluiu a Recorrente que, em observância a essa disposição, é
correto considerar como termo inicial para a contagem do prazo para a apresentação da
Impugnação, a data de 27/12/2016, indicada no referido AR (fl. 334 - imagem abaixo), sendo a
mesma tempestiva para apresentação até 26/01/2017, em conformidade com o prazo legal de 30
dias estabelecido pelo Dec. n° 70.235/72 em seu art.15.

Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
Isto porque, apesar de não constar, de fato, a indicação, no campo específico, da
data de recebimento do AR em análise, não se deve ignorar o carimbo da Unidade de Entrega
datado de 14/12/2016.
Referido carimbo, de acordo com a prática, é registrado pela Unidade de Entrega
após a efetiva entrega do AR pelo carteiro no endereço de destino. Dessa forma, a data do
referido carimbo evidencia uma dessas duas possibilidades: ou (i) que o AR foi entregue no
endereço de destino na referida data ou (ii) em data anterior, nunca posterior.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723326/2016-75

No caso concreto, considerando que o carimbo da Unidade de Entrega está datado
de 14/12/2016, significa que o respectivo AR foi entregue no próprio dia 14 ou em data anterior
(dia 13, por exemplo).
Considerando-se como data de ciência o dia 14/12/2016 (mais favorável para a
Contribuinte), o prazo para apresentação da impugnação iniciou-se em 15/12/2016, quinta-feira,
e encerrou-se em 13/01/2017, sexta-feira, sendo, portanto, intempestiva a impugnação
apresentada pela Contribuinte no dia 16/01/2017.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade da impugnação apresentada, para, nesta parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital